Tribunal: TJMT
Processo: 1012368-23.2023.8.11.0006
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012368-23.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BENEDITA CORREA HURTADO - CPF: 776.926.911-34 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS - CNPJ: 08.168.653/0001-96 (APELADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Benedita Correa Hurtado contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória de Danos Morais, ajuizada em face da União Nacional de Auxílio aos Servidores Públicos – UNASPUB. A sentença reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenou a ré à restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, com atualização monetária e juros legais. Indeferiu, contudo, o pedido de indenização por danos morais. A apelante requer a restituição em dobro dos valores, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, e a condenação da ré ao pagamento de danos morais, em razão da natureza alimentar dos descontos indevidos e do abalo psíquico causado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora; e (ii) estabelecer se os descontos realizados sem autorização ensejam indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A restituição em dobro é devida quando a cobrança indevida não decorre de engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a prova de má-fé do fornecedor.

No caso, a UNASPUB não comprovou a existência de relação contratual ou autorização válida para os descontos mensais efetuados, tampouco demonstrou engano justificável, revelando conduta reiterada e injustificada.

A jurisprudência do STJ reconhece que a devolução em dobro deve ser aplicada quando não há justificativa plausível para a cobrança indevida, ainda que ausente demonstração de dolo (REsp 1.199.782/SP).

Quanto aos danos morais, não se comprovou nos autos qualquer circunstância agravante que demonstre lesão efetiva aos direitos da personalidade da autora, sendo o valor dos descontos (R$ 53,98) insuficiente para caracterizar vulnerabilidade ou comprometimento da dignidade da parte.

A jurisprudência atual exige demonstração de repercussão extrapatrimonial relevante, não sendo o simples desconto não autorizado suficiente para configurar dano moral indenizável (REsp 2.207.199/SP; AgInt no AREsp 2.157.547/SC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é cabível quando a cobrança não se justifica por engano justificável, independentemente da comprovação de má-fé.

A caracterização do dano moral exige demonstração de violação relevante aos direitos da personalidade, sendo insuficiente o mero desconto indevido sem circunstâncias agravantes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Benedita Correa Hurtado contra sentença proferida nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória de Danos Morais”, ajuizada pela própria parte recorrente em face da União Nacional de Auxílio aos Servidores Públicos – UNASPUB, que tramita perante a 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT.

O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenando o réu à restituição simples dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, com correção monetária (INPC) a partir de cada desconto e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Por outro lado, indeferiu o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de prova de violação a direitos da personalidade.

A autora, ora apelante, insurge-se contra a sentença apenas quanto à forma da restituição do indébito, que requer seja em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e quanto à improcedência do pedido de danos morais, alegando que os descontos incidiram sobre verba de natureza alimentar, sem qualquer comprovação de contratação, o que teria gerado abalo anímico relevante.

Requer, ao final, o provimento do recurso, com a condenação do réu à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por dano moral.

Contrarrazões não acostadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso merece parcial provimento.

DALVELINA MACIEL DE CAMPOS RIBEIRO

ingressou com Ação Declaratória Inexistência De Débito C/C Indenizatória De Danos em desfavor de UNIÃO NACIONAL DE AUXÍLIO SERVIDORES PÚBLICOS [UNASPUB], sob alegação, que os descontos realizados são indevidos.

A sentença reconheceu a inexistência de vínculo jurídico entre as partes, declarando a indevida a cobrança promovida pela UNASPUB sobre o benefício previdenciário da autora e determinando a restituição dos valores descontados de forma simples.

A autora, todavia, pretende a restituição em dobro, invocando o parágrafo único do art. 42 do CDC, o qual dispõe:

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à restituição do valor pago em dobro, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

No caso, a instituição ré não comprovou a existência de vínculo contratual com a autora, tampouco apresentou autorização válida para os descontos realizados, os quais se deram de forma reiterada, no valor mensal de
R$ 53,98.

Inclusive em sede de contestação informou que: “que procedeu à imediata cessação dos descontos mensais, bem como a baixa nos quadros de associado e, consequentemente, o acesso aos benefícios ofertados”. Id.285792359.

Tal circunstância afasta a tese de engano justificável, revelando conduta que ultrapassa o mero equívoco administrativo, o que autoriza a restituição em dobro do indébito, conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça:

“A devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é devida quando não há engano justificável, sendo desnecessária a demonstração de má-fé.” (REsp 1.199.782/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 15.09.2010).

Logo, merece reforma a sentença nesse ponto, para determinar que a restituição se dê em dobro, com correção monetária desde cada desconto indevido e juros moratórios a partir da citação.

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, a sentença negou a reparação sob o fundamento de que os descontos não teriam gerado lesão à esfera extrapatrimonial da autora, limitando-se a mero aborrecimento.

Ou seja, o dano moral não é
in re ipsa
, devendo ser comprovado nos autos que o desconto indevido comprometeu a subsistência ou causou abalo relevante à dignidade do consumidor.

No caso concreto, os descontos mensais foram no valor de R$ 53,98, não havendo nos autos qualquer prova de que a autora tenha sido submetida a situação de privação ou vulnerabilidade extrema que comprometa a sua dignidade humana ou a subsistência própria.

Realço, que não desconheço a indignação da Recorrente, todavia, não se verifica grave ofensa de seus valores fundamentais inerentes aos direitos de personalidade e capazes de comprometer o patrimônio moral, seja na parte social ou afetiva, sendo o fato, na verdade, um incômodo típico da vida em sociedade, e devidamente reparado pela devolução dos descontos indevidos como consignado na sentença.

Sobre o tema, tem-se que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "
a caracterização do dano moral exige a repercussão na esfera dos direitos da personalidade". (AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Apesar de os descontos incidirem sobre benefício previdenciário de caráter alimentar, a jurisprudência exige a demonstração de circunstâncias agravantes, como tentativa frustrada de solução administrativa, negativa de estorno, protesto indevido, ou bloqueio total do benefício, o que não restou evidenciado nos autos.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTO NÃO AUTORIZADO. ENTIDADE ASSOCIATIVA. COMPROVAÇÃO DO DANO SOFRIDO. NECESSIDADE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1
. Nos termos da orientação firmada no Superior Tribunal de Justiça, o desconto não autorizado em benefício previdenciário decorrente de contratação irregular com entidade associativa não é suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes. Precedentes.
2. A modificação das conclusões tomadas pelas instâncias ordinárias demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do enunciado da Súmula no 7/STJ.3. Recurso especial não provido.(REsp n. 2.207.199/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 23/5/2025.

Essa c. Câmara de Direito Privado, caminha no mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
– PROCEDENCIA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE “CONTRIB. CEBAP” – AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
DANO
MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
DANO

MORAL
– NÃO CARACTERIZAÇÃO –
MERO

ABORRECIMENTO
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Não comprovada a regularidade na contratação das mensalidades associativas sob a denominação de “CONTRIB. CEBAP” para com a parte autora, afiguram-se indevidos os débitos efetivados no seu benefício, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito.2. Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.3
. Não há falar-se em indenização por
danos

morais
, uma vez que é pacífica a jurisprudência do STJ “[...] no sentido de que os
aborrecimentos
comuns do dia a dia, os
meros
dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar
danos

morais
indenizáveis [...]” (STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).
4. Havendo sucumbência recíproca, as partes devem arcar proporcionalmente com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 86 do CPC/15.5. Recurso parcialmente provido.(N.U 1000610-69.2024.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025

Assim, “A fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes.” (AgInt no AREsp 2.149.415/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJe 01/06/2023)

Portanto, em observância à orientação da Corte Cidadão e diante da ausência de prova de efetiva lesão extrapatrimonial, deve ser mantida a improcedência do pedido de indenização por dano moral, sob pena de banalização da responsabilidade civil.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Benedita Correa Hurtado apenas para determinar que a restituição dos valores descontados indevidamente se dê na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, com correção monetária desde os respectivos descontos e juros de mora desde a citação, mantendo-se a sentença nos demais termos, inclusive quanto ao indeferimento do pedido de indenização por danos morais.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos da gratuidade deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025